Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL INSERIDO EM PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. TESE. IRDR 8. INAPLICABILIDADE. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de usucapião, além de cumprir os requisitos dispostos no Código Civil, deve atender a legislação urbanística e ambiental que regulamenta a matéria, sendo certo que o parcelamento irregular do solo e a ausência de matrícula individualizada junto ao Registro de Imóveis obstam o reconhecimento da usucapião extraordinária.
2. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste e. Tribunal não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão das particularidades que envolvem a área.
3. Recurso não provido.